Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Na forma dos artigos 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada/autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos em contrarrazoes (ID 38998196 e seguintes).